Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703069-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. APELADO: ERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO a prorrogação do prazo, por 15 dias, para manifestação do apelante sobre os depósitos realizados pela parte apelada. Int. Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora